Tribunal: TJBA
Processo: 8003799-73.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003799-73.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06).

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr.
EDUARDO FERREIRA PADILHA
, que, nos autos de nº
8003799-73.2025.8.05.0146
,
julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a Ré/Apelante nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de
0
5 (
cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, condenando a Ré, ainda, ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo

3. Da prefacial em breve resumo, extrai-se que “no dia
19 de fevereiro de 2025, por volta das 13h40min
, em via pública, BR407, KM 08, Distrito Industrial, próximo ao Posto Fiscal
Policiais rodoviários Federais no cumprimento da função legal de patrulhamento de rodovias federais, procediam com abordagens de regularidades de veículos no local dos fatos, momento em que visualizaram um veículo VW/GOL, de cor branca, placa GDO-0J35, oportunidade em que foi solicitado que o condutor parasse o veículo, ocasião em que este simulou que iria estacionar o veículo no acostamento, evadindo-se em alta velocidade por quatrocentos metros, momento em que parou o veículo e tentou evadir-se a pé entrando em um matagal, localizado em um terreno baldio. Ato contínuo, os policiais realizaram o acompanhamento do aculpado, o qual foi detido. Tratava-se de ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA e, na ocasião, ao retornarem ao veículo conduzido pelo aculpado, foram encontrados no banco traseiro e no porta-malas, 05(cinco) sacos contendo 60(sessenta) invólucros contendo erva seca, aparentemente maconha, bem como 02(dois) telefones Iphones, sendo um branco e outro azul. Ao ser questionado sobre o material apreendido, o aculpado informou que trazia a substância entorpecente de Salvador para ser entregue nesta cidade, afirmando não saber o endereço, nem o nome da pessoa a quem seria entregue a substância, bem como não informou o valor que seria pago pela entrega”.

4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, quanto na terceira fase, para determinar a fração de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição.

7.
Com efeito, a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

8. Parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr.
José Alberto Leal Teles
, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, mantendo-se a prisão preventiva.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8003799-73.2025.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA

e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente
)

AC04